Tribunal: TRF3
Processo: 5007395-42.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
340/1327)

5007395-42.2022.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007395-42.2022.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

REPRESENTANTE: ELAINE APARECIDA FELIX

APELANTE: LUCAS FELIX DOS SANTOS MACHADO, MATHEUS FELIX DOS SANTOS MACHADO, PEDRO HENRIQUE FELIX DOS SANTOS MACHADO

ADVOGADO do(a) APELANTE: KATIA SILVA EVANGELISTA - SP216741-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: ELAINE APARECIDA FELIX

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL. DEPENDENTES ABSOLUTAMENTE INCAPAZES. INAPLICABILIDADE DE PRESCRIÇÃO. FIXAÇÃO DA DIB NA DATA DO ÓBITO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que concedeu pensão por morte, nos termos do art. 74 da Lei no 8.213/91, insurgindo-se exclusivamente quanto ao termo inicial do benefício. O óbito do segurado ocorreu em 07/11/2016, e o requerimento administrativo foi formulado em 12/11/2019, sendo os autores, à época do falecimento, menores de 16 anos de idade.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, tratando-se de dependentes absolutamente incapazes à época do óbito do segurado, é aplicável a prescrição quinquenal prevista na legislação previdenciária, de modo a afastar a fixação do termo inicial da pensão por morte na data do óbito.III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se à pensão por morte a legislação vigente à época do óbito do segurado, em observância ao princípio do tempus regit actum, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Exige-se, para a concessão do benefício, a comprovação da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente, nos termos dos arts. 15 e 102 da Lei no 8.213/91.

Restam comprovados os requisitos autorizadores do benefício, restringindo-se a controvérsia ao termo inicial da prestação.

O art. 79 da Lei no 8.213/91, vigente à época do óbito, afasta a incidência da prescrição em relação ao pensionista menor, incapaz ou ausente, devendo ser considerado absolutamente incapaz o menor de 16 anos, conforme art. 3o do Código Civil.

O art. 198, I, c/c o art. 208 do Código Civil, impede a fluência de prazo prescricional ou decadencial contra absolutamente incapazes, norma de ordem pública aplicável também às relações de direito público.

A revogação do art. 79 da Lei no 8.213/91 pela MP no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019, não afasta a proteção conferida pelo Código Civil aos absolutamente incapazes.

Inexistindo indicação de pagamento do benefício a outro dependente, não se configura hipótese de habilitação tardia prevista no art. 76 da Lei no 8.213/91.

Impõe-se a fixação do termo inicial do benefício na data do óbito, ainda que o requerimento administrativo tenha sido formulado posteriormente.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Aplica-se à pensão por morte a lei vigente à época do óbito do segurado, em observância ao princípio do tempus regit actum.

Não corre prescrição nem decadência contra absolutamente incapaz menor de 16 anos, nos termos dos arts. 198, I, e 208 do Código Civil.

Tratando-se de dependente absolutamente incapaz à época do óbito, o termo inicial da pensão por morte deve ser fixado na data do falecimento, ainda que o requerimento administrativo seja posterior.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei no 8.213/91, arts. 15, 74, 76, 79, 102 e 103; Lei no 13.846/2019; MP no 871/2019; Código Civil, arts. 3o, 198, I, e 208; CPC, art. 1.010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 78.666/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26/10/2012; STJ, EREsp 1.181.974/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 16/10/2015; STJ, AIEDRESP 1.675.640, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/04/2018; TRF3, ApCiv 5005514-91.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, 7a Turma, j. 29/05/2024; TRF3, ApCiv 5012882-95.2019.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, 10a Turma, j. 09/08/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007395-42.2022.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

REPRESENTANTE: ELAINE APARECIDA FELIX

APELANTE: LUCAS FELIX DOS SANTOS MACHADO, MATHEUS FELIX DOS SANTOS MACHADO, PEDRO HENRIQUE FELIX DOS SANTOS MACHADO

ADVOGADO do(a) APELANTE: KATIA SILVA EVANGELISTA - SP216741-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: ELAINE APARECIDA FELIX

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Proposta ação de conhecimento, objetivando concessão do benefício de pensão por morte, sobreveio sentença de procedência do pedido, nos seguintes termos:

Posto isto, nos termos da fundamentação supra, julgo PROCEDENTE a lide, para determinar ao réu proceda a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte aos autores, em decorrência do falecimento do Sr. José Carlos dos Santos Machado, devido desde a data do requerimento administrativo – 12.11.2019 (NB 21/196.310.283-2), até a maioridade de cada um dos autores, com RMI a ser calculada pelo réu, e o pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

As prestações vencidas deverão ser pagas em única parcela, com atualização monetária e juros de mora nos termos da Resolução vigente e normas posteriores do CJF. Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, delimitando as parcelas vincendas até a sentença, nos termos da Súmula 111, do STJ.

Isenção de custas na forma da lei. Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme art. 496, § 3o, do Código de Processo Civil.

Por fim, CONCEDO PARCIALMENTE a tutela antecipada, determinando ao INSS proceda no prazo de 10 (dez) dias, após regular intimação, a implantação do benefício de pensão por morte somente ao coautor PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MACHADO, atrelado ao processo administrativo - NB 21/196.310.283-2, restando consignado que, o pagamento das parcelas vencidas aos três autores estará afeto a posterior fase procedimental executória definitiva.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, pugnando pela alteração da sentença, no tocante ao termo inicial do benefício.

Sem as contrarrazões, os autos foram remetidos a este Tribunal.

O Ministério Público Federal deixou de se manifestar sobre o mérito da controvérsia, pois, embora um dos autores seja menor de 18 (dezoito) anos, consignou a inexistência de hipótese legal que justificasse sua intervenção no feito, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil (ID 354301112, p. 1-2).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Recebo o recurso de apelação da parte autora, nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, haja vista que tempestivo.

Postula a parte autora a concessão do benefício de pensão por morte, nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91.

O fato gerador para a concessão do benefício de pensão por morte é o óbito do segurado, devendo, pois, ser aplicada a lei vigente à época de sua ocorrência, em obediência ao princípio do tempus regit actum, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Nesse sentido, confira-se:

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. MILITAR. ESTUDADANTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Verifica-se que o Tribunal a quo, em nenhum momento abordou a questão referida no dispositivo legal apontado pela recorrente, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide na hipótese a Súmula n. 211/STJ, que assim dispõe: inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". II - Gize-se, por oportuno, que a falta de exame de questão constante de normativo legal apontado pelo recorrente nos embargos de declaração não caracteriza, por si só, omissão quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo Tribunal a quo, ou ainda, não é abordado pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as situações, não demonstra de forma analítica e detalhada a relevância do exame da questão apresentada para o deslinde final da causa. Também não aponta a recorrente alegação de violação ao art. 1.022 do CPC, a se permitir eventual retorno dos autos para enfrentamento da questão. III - Nada obstante, ainda que assim não fosse, o acórdão recorrido não destoa da orientação desta Corte Superior, a qual se firmou no sentido de que a pensão por morte é regida pelo princípio tempus regit actum, devendo ser aplicada a lei vigente à época do óbito do instituidor. Nesse sentido: AgRg no AREsp 78.666/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/10/2012; EREsp 1181974/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/09/2015, DJe 16/10/2015. IV - Agravo interno improvido.” (AIEDRESP - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - 1675640 2017.01.36932-9, FRANCISCO FALCÃO, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:13/04/2018) – destaquei.

Para a concessão do benefício de pensão por morte é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: qualidade de dependente, nos termos da legislação vigente à época do óbito; comprovação da qualidade de segurado do de cujus, ou, em caso de perda da qualidade de segurado, o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria (artigos 15 e 102 da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97; Lei no 10.666/03).

No presente caso, restaram comprovados os requisitos autorizadores da concessão da pensão morte, sendo que o inconformismo da parte autora resume-se ao termo inicial do benefício.

O óbito do segurado José Carlos dos Santos Machado ocorreu em 07/11/2016 (ID. 335219293 - Pág. 1), tendo sido efetuado requerimento administrativo em 12/11/2019. Ocorre que os autores, à época do óbito, eram menores de 16 (dezesseis) anos de idade, portanto, absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, não havendo se falar em prescrição quinquenal.

Cumpre esclarecer que, no campo do direito previdenciário, há que prevalecer norma especial expressa no preceito inserto no art. 79 da Lei n. 8.213/91, vigente à época do óbito, que estabelece a não incidência da prescrição em relação ao pensionista menor, incapaz ou ausente, devendo ser considerado "menor" os menores de 16 anos, na forma do disposto no artigo 3o, do Código Civil (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015), .

Trata-se, neste caso, de resguardo de direito de menor, norma de ordem pública, que não se sujeita a prazo prescricional, nem mesmo a demora na apresentação do requerimento administrativo ou no ajuizamento da demanda pelo representante legal, podendo o Juízo, até mesmo de ofício, reformar a sentença para fixar o termo inicial na data do óbito.

Ainda, cumpre observar que o artigo 79 do PBPS, que excluía o pensionista menor, incapaz ou ausente da aplicação do disposto em seu artigo 103, foi revogado pela Medida Provisória no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019. Todavia, ainda não há se falar em perda de direitos em face de absolutamente incapazes, a teor do artigo 208, combinado com o artigo 198, I, ambos do Código Civil.

Em outras palavras, não há fluência dos prazos prescricional nem decadencial diante de absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, considerados, como tais, os menores de 16 anos (artigo 3o do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 13.146/2015).

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. SEGURADO ESPECIAL. PROVADA. PRESCRIÇÃO CONTRA MENOR DE IDADE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 198, I, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DEMORA NA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO.1. O benefício de pensão por morte está disciplinado nos artigos 74 a 79 da Lei no 8.213/1991, sendo requisitos para a sua concessão a qualidade de segurado do de cujus e a comprovação de dependência do pretenso beneficiário.2. Conjunto probatório suficiente à comprovação da qualidade de segurado rural do falecido à época do óbito.3. A legislação aplicável à pensão por morte é aquela vigente à época do óbito, em consonância com o princípio tempus regit actum, com guarita no artigo 74, da Lei de Benefícios.4. Entretanto, tal dispositivo possui natureza prescricional e, neste contexto, fazendo uma interpretação sistemática, o Código Civil estabelece que não se aplica prescrição contra menor (artigo 198, inciso I). Sendo assim, visando a preservação dos interesses do menor, a regra do artigo 74, não se aplica. Precedentes deste Corte e STJ.5. Assim, em razão do princípio da non reformatio in pejus, mantenho a DIB na data fixada pela sentença.6. Com relação à duração do benefício, a norma claramente dispõe que, em relação à filhos menores, o benefício de pensão por morte deve ser mantido até o menor completar 21 anos de idade. Dessa forma, incabível a reforma da r. sentença neste ponto.7. É regular o estabelecimento de multa diária por atraso na implantação de benefício previdenciário a teor dos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil. Também se admite a revisão do valor e do prazo da multa, de ofício e com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos do artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil. 8. Apelação do INSS desprovida. (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / MS 5005514- 91.2023.4.03.9999, Relator(a) Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA, 7a Turma, Data do Julgamento 29/05/2024, Data da Publicação/Fonte Intimação via sistema DATA: 04/06/2024).

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA NASCIDA APÓS O ÓBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO APLICÁVEL. BENEFÍCIO DEVIDO DESDE A DATA DO NASCIMENTO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS.1. A pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, e independe de carência (Lei 8.213/91, Arts. 74 e 26).2. O Art. 198, I c/c Art. 3o, I, do Código Civil (Lei no 10.406/02), protege o absolutamente incapaz da prescrição ou decadência, exatamente como ocorria na vigência do Código Civil de 1916 (Art. 169, I), sendo aplicável em quaisquer relações de direito público ou privado, inclusive em face da Fazenda Pública.3. Considerando que o nascimento da autora se deu após o óbito do seu genitor, não se lhe aplica a prescrição, sendo devido o pagamento do benefício desde a data do seu nascimento.4. Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora.5. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4o, do Art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ.6. A autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do Art. 4o, I, da Lei no 9.289/96, do Art. 24-A, da Lei no 9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3o da MP no 2.180-35/01, e do Art. 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93.7. Remessa oficial, havida como submetida, e apelação providas em parte.(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5012882-95.2019.4.03.6183,Relator: Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, 10a Turma, Data do Julgamento 09/08/2023, Data da Publicação/Fonte Intimação via sistema DATA: 14/08/2023). Ementa

Por último, observe-se que não há nos autos indicação de que o benefício tenha sido pago a outro beneficiário, não havendo se falar, no caso, em habilitação tardia, na forma prevista no art. 76 da Lei no 8.213/91.

Assim, o termo inicial de concessão do benefício de pensão por morte deve ser fixado na data do óbito.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, para fixar o termo inicial do benefício na data do óbito, mantendo, no mais, a sentença, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL. DEPENDENTES ABSOLUTAMENTE INCAPAZES. INAPLICABILIDADE DE PRESCRIÇÃO. FIXAÇÃO DA DIB NA DATA DO ÓBITO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que concedeu pensão por morte, nos termos do art. 74 da Lei no 8.213/91, insurgindo-se exclusivamente quanto ao termo inicial do benefício. O óbito do segurado ocorreu em 07/11/2016, e o requerimento administrativo foi formulado em 12/11/2019, sendo os autores, à época do falecimento, menores de 16 anos de idade.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, tratando-se de dependentes absolutamente incapazes à época do óbito do segurado, é aplicável a prescrição quinquenal prevista na legislação previdenciária, de modo a afastar a fixação do termo inicial da pensão por morte na data do óbito.III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se à pensão por morte a legislação vigente à época do óbito do segurado, em observância ao princípio do tempus regit actum, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Exige-se, para a concessão do benefício, a comprovação da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente, nos termos dos arts. 15 e 102 da Lei no 8.213/91.

Restam comprovados os requisitos autorizadores do benefício, restringindo-se a controvérsia ao termo inicial da prestação.

O art. 79 da Lei no 8.213/91, vigente à época do óbito, afasta a incidência da prescrição em relação ao pensionista menor, incapaz ou ausente, devendo ser considerado absolutamente incapaz o menor de 16 anos, conforme art. 3o do Código Civil.

O art. 198, I, c/c o art. 208 do Código Civil, impede a fluência de prazo prescricional ou decadencial contra absolutamente incapazes, norma de ordem pública aplicável também às relações de direito público.

A revogação do art. 79 da Lei no 8.213/91 pela MP no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019, não afasta a proteção conferida pelo Código Civil aos absolutamente incapazes.

Inexistindo indicação de pagamento do benefício a outro dependente, não se configura hipótese de habilitação tardia prevista no art. 76 da Lei no 8.213/91.

Impõe-se a fixação do termo inicial do benefício na data do óbito, ainda que o requerimento administrativo tenha sido formulado posteriormente.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Aplica-se à pensão por morte a lei vigente à época do óbito do segurado, em observância ao princípio do tempus regit actum.

Não corre prescrição nem decadência contra absolutamente incapaz menor de 16 anos, nos termos dos arts. 198, I, e 208 do Código Civil.

Tratando-se de dependente absolutamente incapaz à época do óbito, o termo inicial da pensão por morte deve ser fixado na data do falecimento, ainda que o requerimento administrativo seja posterior.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei no 8.213/91, arts. 15, 74, 76, 79, 102 e 103; Lei no 13.846/2019; MP no 871/2019; Código Civil, arts. 3o, 198, I, e 208; CPC, art. 1.010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 78.666/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26/10/2012; STJ, EREsp 1.181.974/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 16/10/2015; STJ, AIEDRESP 1.675.640, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/04/2018; TRF3, ApCiv 5005514-91.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, 7a Turma, j. 29/05/2024; TRF3, ApCiv 5012882-95.2019.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, 10a Turma, j. 09/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão